Tribunal: TJSP
Processo: 1003017-36.2019.8.26.0010
Classe: Apelação Cível / Arrendamento Mercantil
Órgão julgador: Francisco Shintate
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-10
Data de publicação: 2020-02-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Arrendamento mercantil – Restituição do Valor Residual Garantido – VRG – Possibilidade – Necessário, todavia, que o produto da soma do VRG quitado com o valor da venda do bem seja maior que o total pactuado como VRG na contratação, cabendo, todavia, se estipulado no contrato, o prévio desconto de outras despesas ou encargos contratuais – Aplicação da tese firmada pelo

Ementa:

APELAÇÃO CÍVEL – Arrendamento mercantil – Restituição do Valor Residual Garantido – VRG – Possibilidade – Necessário, todavia, que o produto da soma do VRG quitado com o valor da venda do bem seja maior que o total pactuado como VRG na contratação, cabendo, todavia, se estipulado no contrato, o prévio desconto de outras despesas ou encargos contratuais – Aplicação da tese firmada pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp. no 1.099.212/RJ, rel. Min. Ricardo Villas Boas Cueva, bem como da Súmula no 564 editada pela referida Corte Superior.

APELAÇÃO CÍVEL – Arrendamento mercantil – Restituição do Valor Residual Garantido – VRG – Venda do veículo pelo preço de mercado com base na Tabela Fipe - Descabimento – Existência de prova documental do valor da alienação do bem – Venda em leilão extrajudicial que não caracteriza preço vil – Ausência de prova da prévia intimação pessoal do devedor acerca das condições da alienação – Irrelevância – Precedentes jurisprudenciais.

APELAÇÃO CÍVEL – Arrendamento mercantil – Restituição do Valor Residual Garantido – VRG – Cômputo das contraprestações vencidas e não pagas até a retomada do veículo no cálculo do saldo credor, ainda que prescritas - Possibilidade – Prescrição que implica apenas e tão somente na perda do direito de ação, não atingindo, todavia, o direito material e nem acarretando a extinção da obrigação – Precedentes jurisprudenciais.

APELAÇÃO CÍVEL – Arrendamento mercantil – Restituição do Valor Residual Garantido – VRG – Comissão de permanência - Impossibilidade de cumulação com correção monetária, juros remuneratórios e moratórios ou multa contratual - Abusividade reconhecida.

APELAÇÃO CÍVEL – Arrendamento mercantil – Restituição do Valor Residual Garantido – VRG – Abatimento de valores relativos a despesas com leilão extrajudicial – Descabimento – Inexistência de prova do débito – Telas do sistema informatizado da ré que se mostram insuficientes para tanto.

APELAÇÃO CÍVEL – Arrendamento mercantil – Restituição do Valor Residual Garantido – VRG – Sentença de improcedência reformada – Recurso parcialmente provido para julgar procedente em parte o pedido formulado, condenando o requerido a restituir ao autor a importância que ele pagou a título de VRG, desde que, somada ao valor da venda extrajudicial do bem arrendado, o resultado seja superior à quantia contratada, ficando autorizada, porém, a compensação deste montante com as contraprestações vencidas e não pagas até a retomada do veículo, ainda que prescritas, afastando-se do cálculo, todavia, a inclusão da comissão de permanência, reputada abusiva, e de despesas com leilão extrajudicial não comprovadas – Sucumbência fixada de forma recíproca, sem compensação de honorários advocatícios, que ora se arbitra em 10% do valor da condenação para os patronos de cada uma das partes.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000080526
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003017-36.2019.8.26.0010, da Comarca de São Paulo, em que é apelante FRANCISCO
EURO DE SOUSA TORRES (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado SANTANDER
LEASING S/A ARRENDAMENTO MERCANTIL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SILVIA ROCHA
(Presidente) e NETO BARBOSA FERREIRA.
São Paulo, 10 de fevereiro de 2020.
FRANCISCO CARLOS INOUYE SHINTATE
Relator
Assinatura Eletrônica
Apelação Cível no 1003017-36.2019.8.26.0010

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003017-36.2019.8.26.0010 -Voto no 1347
2
CSA
Apelante: Francisco Euro de Sousa Torres
Apelado: Santander Leasing S/A Arrendamento Mercantil
Comarca: São Paulo - 1a Vara Cível
Juiz de Direito: Luis Fernando Cirillo
Número de origem: 1003017-36.2019.8.26.0010
VOTO No 1347
APELAÇÃO CÍVEL Arrendamento mercantil Restituição do
Valor Residual Garantido VRG Possibilidade Necessário,
todavia, que o produto da soma do VRG quitado com o valor da
venda do bem seja maior que o total pactuado como VRG na
contratação, cabendo, todavia, se estipulado no contrato, o prévio
desconto de outras despesas ou encargos contratuais Aplicação
da tese firmada pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça no
julgamento do REsp. no 1.099.212/RJ, rel. Min. Ricardo Villas
Boas Cueva, bem como da Súmula no 564 editada pela referida
Corte Superior.
APELAÇÃO CÍVEL Arrendamento mercantil Restituição do
Valor Residual Garantido VRG Venda do veículo pelo preço
de mercado com base na Tabela Fipe - Descabimento Existência
de prova documental do valor da alienação do bem Venda em
leilão extrajudicial que não caracteriza preço vil Ausência de
prova da prévia intimação pessoal do devedor acerca das
condições
da
alienação

Irrelevância

Precedentes
jurisprudenciais.
APELAÇÃO CÍVEL Arrendamento mercantil Restituição do
Valor Residual Garantido VRG Cômputo das contraprestações
vencidas e não pagas até a retomada do veículo no cálculo do
saldo credor, ainda que prescritas - Possibilidade Prescrição que
implica apenas e tão somente na perda do direito de ação, não
atingindo, todavia, o direito material e nem acarretando a extinção
da obrigação Precedentes jurisprudenciais.
APELAÇÃO CÍVEL Arrendamento mercantil Restituição do
Valor Residual Garantido VRG Comissão de permanência -
Impossibilidade de cumulação com correção monetária, juros
remuneratórios e moratórios ou multa contratual - Abusividade
reconhecida.
APELAÇÃO CÍVEL Arrendamento mercantil Restituição do
Valor Residual Garantido
VRG
Abatimento de valores

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003017-36.2019.8.26.0010 -Voto no 1347
3
CSA
relativos a despesas com leilão extrajudicial Descabimento
Inexistência de prova do débito Telas do sistema informatizado
da ré que se mostram insuficientes para tanto.
APELAÇÃO CÍVEL Arrendamento mercantil Restituição do
Valor Residual Garantido VRG Sentença de improcedência
reformada Recurso parcialmente provido para julgar procedente
em parte o pedido formulado, condenando o requerido a restituir
ao autor a importância que ele pagou a título de VRG, desde que,
somada ao valor da venda extrajudicial do bem arrendado, o
resultado seja superior à quantia contratada, ficando autorizada,
porém, a compensação deste montante com as contraprestações
vencidas e não pagas até a retomada do veículo, ainda que
prescritas, afastando-se do cálculo, todavia, a inclusão da
comissão de permanência, reputada abusiva, e de despesas com
leilão extrajudicial não comprovadas Sucumbência fixada de
forma recíproca, sem compensação de honorários advocatícios,
que ora se arbitra em 10% do valor da condenação para os
patronos de cada uma das partes.
1. Trata-se de recurso de apelação interposto por Francisco Euro de
Sousa Torres (fls. 119/133) contra a respeitável sentença de fls. 113/117 que, nos autos de
ação declaratória de nulidade de cláusulas contratuais cumulada com restituição de valores
movida em face de Santander Leasing S.A. Arrendamento Mercantil, julgou improcedentes
os pedidos formulados, demanda por meio da qual busca o autor a devolução integral do
valor que desembolsou a título de Valor Residual Garantido - VRG.
Em suas razões recursais, alega o apelante, em síntese, que: 1) a
venda do bem foi realizada por preço vil, pois não foi observado o valor de mercado com
base na tabela Fipe ou Molicar; 2) na ausência de prova de sua intimação pessoal acerca
das condições da alienação, o que seria essencial para a validação da venda, deve-se
também utilizar o valor constante da tabela Fipe, tendo em vista que não teve a
oportunidade de exercer a defesa de seus interesses; 3) a restituição pleiteada a título de
VRG não pode ser compensada com crédito da parte apelada fulminado pela prescrição; 4)
não se pode cumular comissão de permanência com demais encargos moratórios; 5) é
descabido o abatimento de despesas com leilão extrajudicial não comprovadas. Requer a
reforma da sentença para: 1) determinar a elaboração de novos cálculos com base na tabela
Fipe; 2) afastar o abatimento das contraprestações vencidas e não pagas atingidas pela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003017-36.2019.8.26.0010 -Voto no 1347
4
CSA
prescrição; 3) afastar do cálculo a inclusão de supostos gastos do banco com o leilão
extrajudicial, haja vista a não comprovação desses encargos; 4) a inversão do ônus da
sucumbência.
O recurso é tempestivo e foi processado independentemente de
preparo por ser a parte recorrente beneficiária da gratuidade da justiça (cf. fls. 50).
Contrarrazões a fls. 136/143.
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
2. O recurso comporta parcial acolhimento.
Em 27/01/2009, Francisco Euro de Sousa Torres firmou contrato de
leasing com o banco Santander Leasing S/A Arrendamento Mercantil, por meio do qual as
partes ajustaram o arrendamento do veículo Fiat Palio Fire, placas HBM-6312, a ser pago
em 60 parcelas mensais de R$ 504,82 cada uma, sendo R$ 53,50 a título de valor residual
garantido (VRG) e R$ 451,32 a título de contraprestação.
Em face do inadimplemento ocorrido a partir da parcela vencida em
27/04/2009, o Santander ajuizou ação de reintegração de posse e o veículo foi retomado em
06/10/2009.
Busca o autor, na presente demanda, a devolução do VRG que
pagou antecipadamente no valor total de R$ 6.107,00 (R$ 6.000,00 à vista e mais duas
parcelas de R$ 53,50 cada uma).
O Egrégio Superior Tribunal de Justiça em recurso repetitivo
consolidou o entendimento segundo o qual: “Nas ações de reintegração de posse
motivadas por inadimplemento de arrendamento mercantil financeiro, quando o produto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003017-36.2019.8.26.0010 -Voto no 1347
5
CSA
da soma do VRG quitado com o valor da venda do bem for maior que o total pactuado
como VRG na contratação, será direito do arrrendatário receber a diferença, cabendo,
porém, se estipulado no contrato, o prévio desconto de outras despesas ou encargos
contratuais” (REsp. no 1.099.212/RJ, rel. Min. Ricardo Villas Boas Cueva, j. 27.02.2013).
Na mesma conformidade, é o teor da Súmula no 564, da referida
Corte Superior: “No caso de reintegração de posse em arrendamento mercantil financeiro,
quando a soma da importância antecipada a título de valor residual garantido (VRG) com
o valor da venda do bem ultrapassar o total do VRG previsto contratualmente, o
arrendatário terá direito de receber a respectiva diferença, cabendo, porém, se estipulado
no contrato, o prévio desconto de outras despesas ou encargos pactuados.”
Como se observa, a restituição ao arrendatário das quantias que este
quitou a título de Valor Residual Garantido VRG é perfeitamente cabível, porém,
somente após a venda do bem e desde que existente saldo positivo em seu favor, conforme
parâmetros traçados pelo E. STJ.
Em suma, se o produto da soma do VRG quitado com o valor da
venda do bem for maior do que o total pactuado a título de VRG na contratação, será
direito do arrendatário receber a diferença, cabendo, porém, a compensação com eventuais
parcelas em atraso ou outros encargos contratuais existentes até a data da devolução ou
retomada do bem.
Pois bem. Feito este breve resumo dos fatos discutidos nos autos,
passa-se à análise dos temas recursais.
Com efeito, a utilização da Tabela FIPE para atribuição do valor do
bem só é válida nos casos em que a instituição financeira não comprova a venda do
veículo, sendo irrelevante, para tanto, a ausência de prova da prévia intimação pessoal do
devedor acerca das condições da alienação.
No caso vertente, há prova documental da venda do bem (fls. 95).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003017-36.2019.8.26.0010 -Voto no 1347
6
CSA
Ademais, a venda do veículo em leilão por preço inferior ao de mercado não caracteriza
venda por preço vil, justamente porque é isso que atrai interessados na arrematação, de
modo que, também por este motivo, é indevida a utilização da Tabela FIPE.
Nesse sentido:
“ARRENDAMENTO MERCANTIL - Automóvel - Ação de nulidade de
cláusula contratual cumulada com restituição de valores pagos julgada
procedente - Fase de cumprimento de sentença - Venda do veículo em
leilão - Controvérsias em relação ao critério de quantificação do valor
de venda do automóvel e de atualização do VRG a ser restituído à
autora - Decisão de primeiro grau que afasta a aplicação da tabela
FIPE e determina que a correção monetária seja calculada até a data da
venda do veículo Agravo interposto pela autora - Valor da venda
comprovado pelo banco arrendador - Pretensão de utilização do valor
de mercado conforme a Tabela FIPE - Descabimento - Correção
monetária - Cálculo que deve ser efetuado até a data da venda - Decisão
mantida - Recurso desprovido” (TJSP, Agravo de Instrumento
2251479-58.2016.8.26.0000;
Relator:
Carlos
Henrique
Miguel
Trevisan; 29a Câmara de Direito Privado, j. 22/03/2017)
“- Arrendamento mercantil - Fase de cumprimento de sentença - Agravo
contra decisão que determinou remessa dos autos ao contador para
apurar cálculos de acordo com REsp 1.099.212/RJ, ou seja, nos exatos
termos do título executado - Indevida a utilização do valor de mercado,
pela Tabela FIPE, quando houve venda do bem comprovada
documentalmente e a venda não foi efetuada por preço vil, ainda que
não haja comprovação de intimação prévia do leilão ao arrendatário,
conforme precedentes deste E. Tribunal - A atualização do VRG é devida
até a data de venda do bem - Agravo parcialmente provido.” (TJSP,
Agravo de Instrumento 2055225-78.2017.8.26.0000; Relatora: Silvia
Rocha; 29a Câmara de Direito Privado, j. 17/05/2017)
“ARRENDAMENTO MERCANTIL - Ação de devolução de VRG pago -
Indeferimento do pedido de início da fase de cumprimento de sentença
tendo por referência o valor do bem pela Tabela FIPE - Conquanto seja
possível que a venda em leilão público do veículo reintegrado na posse
do arrendante não alcance o valor de mercado, somente se aplica o
valor da tabela FIPE como parâmetro quando não ocorre a
comprovação da venda do bem - Precedentes deste Egrégio Tribunal de
Justiça - Decisão mantida - Recurso desprovido.” (TJSP, Apelação no
2238355-08.2016.8.26.0000, 25a Câmara de Direito Privado, rel.
Claudio Hamilton, j. em 09.03.2017)
Por sua vez, não há óbice ao cômputo das contraprestações
vencidas e não pagas até a retomada do veículo no cálculo do saldo do VRG, ainda que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003017-36.2019.8.26.0010 -Voto no 1347
7
CSA
esteja prescrita a ação visando ao recebimento de tais valores.
Nos termos do art. 189 do Código Civil, a prescrição consiste na
perda do direito de ação, de modo que não atinge a existência do direito material e
tampouco acarreta a extinção da obrigação.
Isso significa que, ainda que inviável o ajuizamento da ação, o
crédito prescrito continua existindo, podendo inclusive ser objeto de compensação. Reforça
tal conclusão o disposto no art. 882 do CC, que veda a repetição de valor pago por dívida
prescrita.
Nesse sentido:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA -
Compensação do saldo credor com o valor das contraprestações
vencidas e prescritas - Possibilidade - Prescrição não implica na perda
do direito em si, mas apenas na perda do direito de ação (...)”. (TJSP;
Agravo de Instrumento no 2008731-24.2018.8.26.0000; Relator: Luis
Fernando Nishi; Órgão Julgador: 32a Câmara de Direito Privado; j.
em 07/06/2018)
“APELAÇÃO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM
PEDIDO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO E TUTELA ANTECIPADA -
SENTENÇA
DE
PARCIAL
PROCEDÊNCIA
-
RECURSO
-
GRATUIDADE INDEFERIDA - PREPARO DIFERIDO - RELAÇÃO
JURÍDICA
INCONTROVERSA
-
APLICAÇÃO
DAS
NORMAS
CONSUMERISTAS - DÍVIDA PRESCRITA - COBRANÇA QUE NÃO
ENSEJA REPARAÇÃO POR DANO MORAL TAMPOUCO REPETIÇÃO
DO INDÉBITO EM DOBRO - PRESCRIÇÃO ALCANÇA APENAS O
DIREITO DE AÇÃO, NÃO A SUA EXISTÊNCIA - ATO ILÍCITO NÃO
CONFIGURADO - AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE QUE A
COBRANÇA TENHA EXTRAPOLADO OS LIMITES ESTABELECIDOS
PELOS ARTIGOS 42 E 71 DO CDC - SENTENÇA MANTIDA

RECURSO
DESPROVIDO.”
(TJSP;
Apelação
1016411-73.2015.8.26.0003; Relator (a): Carlos Abrão; Órgão
Julgador: 14a Câmara de Direito Privado; j. em 23/11/2016)
“SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL APOSENTADA. Cobrança
extrajudicial a título de convênio médico. Postulação de nulidade por
motivo de prescrição. Prescrição que não constitui motivo de nulidade,
tampouco de extinção da obrigação, mas somente do direito de ação.
Código Civil, artigos 189 e 882. Matéria somente de defesa, pois o
direito de ação do credor é abstrato e não pode ser impedido o seu
exercício. Recurso provido para julgar improcedente a demanda, com
inversão dos ônus da sucumbência.” (TJSP; Apelação 3001244-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003017-36.2019.8.26.0010 -Voto no 1347
8
CSA
98.2013.8.26.0472; Relator (a): Edson Ferreira; Órgão Julgador: 12a
Câmara de Direito Público; j. em 15/06/2015)
Em relação à comissão de permanência, observa-se que, nos termos
da Resolução n.o 1.129/86 do Banco Central, a referida verba foi incluída na forma de
cobrança de juros moratórios, remuneratórios e multa contratual, conforme se extrai da
cláusula 16 do contrato celebrado entre as partes (cf. fls. 93).
Cumpre anotar que a legalidade da comissão de permanência é
reconhecida pela Súmula 294 do E. STJ: “Não é potestativa a cláusula contratual que
prevê a comissão de permanência, calculada pela taxa média de mercado apurada pelo
Banco Central do Brasil, limitada à taxa do contrato.”
A sua cobrança, porém, não pode ultrapassar o previsto no contrato
ou ser cobrada de forma cumulada com outros encargos, conforme Súmula 472 do E. STJ:
“A cobrança de comissão de permanência - cujo valor não pode ultrapassar a soma dos
encargos remuneratórios e moratórios previstos no contrato - exclui a exigibilidade dos
juros remuneratórios, moratórios e da multa contratual.”
No caso dos autos, depreende-se do cálculo juntado a fls. 88 pelo
apelado que houve cobrança da comissão de permanência de 2,05% ao mês cumulada com
juros de mora de 1% ao mês e multa contratual de 2%, motivo pelo qual impõe-se o
reconhecimento da abusividade da referida cobrança.
Da mesma forma, devem ser afastadas do cálculo as despesas com
leilão extrajudicial que não foram devidamente comprovadas pelo credor fiduciário, não
sendo suficiente, para tanto, simples cópia de tela de seu sistema informatizado (cf. fls. 87).
Nesse sentido:
“Arrendamento mercantil. Ação de restituição de valores pagos após a
venda extrajudicial do bem. Restituição do VRG. Cálculo de eventual
valor de VRG a ser restituído ao arrendatário, que deve observar a
forma estabelecida pelo C. STJ, no julgamento de recurso especial pelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003017-36.2019.8.26.0010 -Voto no 1347
9
CSA
regime de recursos repetitivos (REsp. 1.099.212-RJ, Rel. Min. Ricardo
Villas Bôas Cueva) e Súmula 564, ou seja, se o produto da soma do VRG
quitado com o valor da venda do bem for maior do que o total pactuado
como VRG, na contratação, será direito do arrendatário receber a
diferença, cabendo, porém, a compensação com eventuais parcelas em
atraso ou encargos contratuais, até a data da devolução do bem.
Questionamento quanto à incidência de correção monetária sobre o
VRG contratado. Atualização monetária que é devida, por ser mera
recomposição do valor da moeda. Incidência sobre o VRG pactuado na
contratação, bem como sobre o valor adiantado a tal título pelo
arrendatário. Planilha apresentada pela arrendatária, na qual ela
mesma aplica a correção monetária sobre o valor que adiantou a título
de VRG no ato da contratação e nas parcelas, contrariando as próprias
alegações aportadas nas razões recursais. Pretensão de aplicação da
correção monetária sobre os valores que adiantou a título de VRG, para
depois compensar o montante pago com o valor do VRG sem
atualização, que promoveria o enriquecimento sem causa da autora, por
inobservância da isonomia no cálculo. Despesas com leilão não
comprovadas. Telas do sistema informatizado da ré que não
comprovam as alegadas despesas. Lançamento que, em verdade,
corresponde a despesas contratuais lançadas erroneamente a título de
despesas de leilão. Valores referentes às parcelas 32 a 40 do contrato,
inclusive do VRG. Telas de sistema da ré acolhidas como mera
informação. Necessidade de elaboração de novo cálculo, considerando o
valor do VRG efetivamente pago, bem como excluindo as parcelas
vencidas e cobradas após a data da reintegração de posse do bem.
Sentença parcialmente reformada. Ação parcialmente procedente.
Sucumbência recíproca. Apelo parcialmente provido.” (TJSP; Apelação
Cível no 1009493-81.2018.8.26.0477; Relator (a): Carlos Dias Motta;
Órgão Julgador: 29a Câmara de Direito Privado; j. em 03/06/2019
grifei)
De rigor, portanto, a reforma da sentença para julgar procedente em
parte o pedido formulado, condenando o requerido a restituir ao autor a importância que ele
pagou a título de VRG, desde que, somada ao valor da venda extrajudicial do bem
arrendado, o resultado seja superior à quantia contratada, ficando autorizada, porém, a
compensação deste montante com as contraprestações vencidas e não pagas até a retomada
do veículo, ainda que prescritas, afastando-se do cálculo, todavia, a inclusão da comissão
de permanência, reputada abusiva, e de despesas com leilão extrajudicial não comprovadas.
Por fim, considerando que cada litigante decaiu em parte do
pedido, a sucumbência deve ser fixada de forma recíproca, sem compensação de honorários
advocatícios, que ora se arbitra em 10% do valor da condenação para os patronos de cada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003017-36.2019.8.26.0010 -Voto no 1347
10
CSA
uma das partes.
3. Ante o acima exposto, pelo meu voto, dou parcial provimento ao
recurso.
FRANCISCO SHINTATE
Relator